Tribunal: STF
Processo: AI 499529
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
I. - Questão
constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência
 das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Inespecificidade do decidido pela
 2ª Turma no AI 375.011-AgR/RS, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
"DJ" de 28.10.2004.
III. - Agravo não provido.